Tribunal: TJPA
Processo: 0011305-37.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-08-12

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÃA PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÃNCIA DOMÃSTICA E FAMILIAR. PLEITO ABSOLUTÃRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÃNCIA. INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DECOTE DA AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. PENA FINAL. ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1 â Uma vez evidenciado do conjunto probatÃ3rio que o acusado, por meio de palavras e aÃ§Ãμes, incutiu temor real e intenso na vÃtima ao ponto dela se sentir seriamente ameaÃ§ada, nÃ£o hÃ¡ que se falar em atipicidade da conduta do crime de ameaÃ§a.2 â Resta claro que a conduta do apelante, com base nos elementos fÃ¡tico-probatÃ3rios presentes nos autos, tinha como fim intimidar a vÃtima, e causar-lhe medo, nÃ£o havendo de se falar em ausÃªncia de dolo.3 â Diante das declaraÃ§Ãμes da vÃtima, que foram corroboradas por provas testemunhais e Laudo de LesÃ£o Corporal, resta incabÃvel acolher-se o pleito de absolviÃ§Ã£o dos crimes de lesÃ£o corporal e ameaÃ§a por suposta insuficiÃªncia probatÃ3ria.4 â Mostra-se correta a aplicaÃ§Ã£o da emendatio libelli, tendo em vista que esse instituto tem incidÃªncia nos casos em que os fatos delituosos descritos na peÃ§a acusatÃ3ria permanecem os mesmos, ou seja, Ã© mantida inalterada a base fÃ¡tica da imputaÃ§Ã£o, e, no caso, o rÃ©u foi denunciado e sentenciado pelos crimes de lesÃ£o corporal e ameaÃ§a no Ã¢mbito familiariza, onde foi oportunizado o exercÃcio da ampla defesa e do contraditÃ3rio, cabendo pontuar que se aplica a premissa segundo a qual o acusado se defende dos fatos que lhe sÃ£o imputados e nÃ£o da definiÃ§Ã£o jurÃdica constante da denÃºncia, razÃ£o pela qual nÃ£o hÃ¡ que se acolher o pedido de decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, alÃnea âfâ do CPB.5 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0011305-37.2017.8.14.0028
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: IVAN DE ANDRADE SOUSA (Adv. Eduardo Vieira de Sá Neto)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: NATANIA ALVES DA COSTA (Adv. Telma Thays Pessoa Galvão Rattes)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DECOTE DA AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE.
EMENDATIO LIBELLI.
POSSIBILIDADE. PENA FINAL. ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Uma vez evidenciado do conjunto probatório que o acusado, por meio de palavras e ações, incutiu temor real e intenso na vítima ao ponto dela se sentir seriamente ameaçada, não há que se falar em atipicidade da conduta do crime de ameaça.
2 - Resta claro que a conduta do apelante, com base nos elementos fático-probatórios presentes nos autos, tinha como fim intimidar a vítima, e causar-lhe medo, não havendo de se falar em ausência de dolo.
3 - Diante das declarações da vítima, que foram corroboradas por provas testemunhais e Laudo de Lesão Corporal, resta incabível acolher-se o pleito de absolvição dos crimes de lesão corporal e ameaça por suposta insuficiência probatória.
4 - Mostra-se correta a aplicação da emendatio libelli, tendo em vista que esse instituto tem incidência nos casos em que os fatos delituosos descritos na peça acusatória permanecem os mesmos, ou seja, é mantida inalterada a base fática da imputação, e, no caso, o réu foi denunciado e sentenciado pelos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito familiariza, onde foi oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório, cabendo pontuar que se aplica a premissa segundo a qual o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados e não da definição jurídica constante da denúncia, razão pela qual não há que se acolher o pedido de decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ¿f¿ do CPB.
5 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal a unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 23ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dois e nove de agosto de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Bitar Cunha.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
IVAN DE ALMEIDA SOUSA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou pelos delitos definidos nos arts. 129, § 9º e 147, ambos do Código Penal (Lesão Corporal e Ameaça), fixando-lhe as penas de 03 (três) meses e 01 (um) mês de detenção, respectivamente aos delitos, totalizando a reprimenda final em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, tendo sido aplicada a suspensão da execução pelo período de 2 (dois) anos, nos termos previstos no art. 77 do CP.

Pontua a denúncia, que no dia 27/12/2016, por volta de 00h, no município de Marabá, o acusado, causou lesões corporais e ameaçou causar mal grave e injusto contra sua ex-companheira, a Sra. Natania Alves da Costa.

Consta, que as partes foram casado por 09 (nove) anos, estando separados há, aproximadamente, 01 (um) ano, à época dos fatos.

Na data supracitada, o acusado foi até a casa da ex-companheira para ver os filhos do casal, oportunidade em que a ofendida conversou sobre o divórcio de forma amigável. Em seguida, a irmã da vítima, de prenome Nauricélia, interveio contra a vítima, ao afirmar que ela estaria se envolvendo com um bandido e que este maltratava as crianças.

Destaca que, como a vítima soube de negócios ilícitos de sua irmã, esta resolveu se vingar ao denegrir a imagem da vítima para o acusado.

Em virtude disso, o acusado se irritou e passou a atacar a ex-companheira com um tapa no rosto, chutes, puxões de cabelo e ofensas, tais como
¿VAGABUNDA, VADIA¿.

Em ato contínuo, o acusado ainda ameaçou a vítima, ao declarar as seguintes textuais: ¿
SE TU NÃO SAIR DE CASA, EU VOU TE MATAR!¿.
No instante em que a vítima ligou pedindo ajuda de seu atual companheiro, o acusado tornou a proferir ameaças:
¿VOU MATAR ESSE VAGABUNDO!¿.

Por tais fatos a Promotoria de Justiça apresentou denúncia contra o acusado, como incurso nas sanções punitivas dos artigos 129, § 9º e 147 do CPB, c/c art. 7º, da Lei 11.340/2006, tendo em vista que se prevaleceu de relações domésticas para lesionar e ameaçar a ofendida.

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o réu na forma antes deduzida (sentença às fls. 28/32).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, pleiteando em suas razões fls. (33v/36):

1 - A declaração da atipicidade do crime de ameaça, bem como a absolvição do acusado pelo crime de lesão corporal e ameaça por insuficiência de provas, â luz do art. 386, VII, do CPP;

2 - Subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, pela não incidência da agravante prevista no art. 61, II, ¿f¿, do CPB, em relação ao crime de ameaça.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 46/64).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 70/74).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 17/01/2020.

É o relatório. Sem revisão.
V O T O
As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pede o reconhecimento da atipicidade do crime de ameaça, art. 147, caput, do CPB, bem como a absolvição do recorrente pelos crimes de lesão corporal, art. 129, § 9º, e ameaça, art. 147, ambos do CPB, em razão da insuficiência probatória, à luz do art. 386, VII, do C.P.P. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, pela não incidência da agravante prevista no art. 61, II, ¿f¿, do CPB, em relação ao crime de ameaça.
1 - Da atipicidade do crime de ameaça e da fragilidade probatória para condenação:

Adianto que é inviável seu acolhimento, vez que constam dos autos provas robustas de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.

Quanto a alegada ausência de dolo no crime de ameaça, passo a tecer as considerações necessárias:

Por necessário, destaco desde logo as lições de Cezar Bittencourt acerca do crime ora em análise:
(...)
O crime de ameaça consiste na promessa feita pelo sujeito ativo de um mal injusto e grave feita a alguém, violando sua liberdade psíquica. O mal ameaçado deve ser injusto e grave. Se o ¿mal¿ for justo ou não for grave, não constituirá o crime. A ameaça é a violência moral (vis compulsiva), que tem a finalidade de perturbar a liberdade psíquica e a tranquilidade do ofendido através da intimidação.
A ameaça para constituir o crime tem de ser idônea, séria e concreta, capaz de efetivamente impingir medo à vítima; quando a vítima não lhe dá crédito, falta-lhe potencialidade lesiva, não configura o crime, consequentemente.
(...)
O dolo, que pode ser direto ou eventual, representado pela vontade e a consciência de ameaçar alguém de mal injusto e grave, constitui o elemento subjetivo.
(...)

Necessário, também a oitiva do depoimento da vítima Natânia Alves da Costa, que em juízo, no dia 08/08/2018 (fl. 26-mídia), afirmou:
¿..Que na noite do fato, estava colocando seu bebê para dormir, e o acusado estava falando ao celular ao lado de fora do imóvel, celular de sua propriedade. Quando ele retornou, estava agressivo, indo para cima dela, xingando e empurrando e batendo. Que ele deu uma pancada em sua cabeça, ocasião em que um ferro da ¿piranha¿ entrou em sua cabeça; Que fez exame de corpo de delito; Que além de ser agredida sofreu xingamentos de todo nome feio, como prostituta, vagabunda, cachorra, chifreira, na presença dos filhos menores. Que, na ocasião o acusado deu um soco no filho menor que estava chorando e queria estar com a mãe. Que lhe ameaçou riscando uma faca no portão, dizendo que iria esfaqueá-la caso ela não saísse de casa, que falou que mataria Adailton, seu amigo na época dos fatos e atual companheiro. Que diante das ameaças passou três meses sem ir à sua casa com medo...¿

Na mesma toada, a testemunha, Sra. Osmarina Pereira da Silva, (fl. 26-mídia) afirmou:
¿Que no dia fato estava deitada e seu filho estava ao seu lado, que a vítima ligou e disse para ele ir busca-la, ocasião em que perguntou ao filho o que houve e esse disse que iria ali. Que ouviu uma voz ao telefone dizendo que iria matá-lo de faca, ocasião em que pediu para seu filho não ir e ele disse que iria. Informa, que escutou a voz do acusado dizendo que se ele fosse iria furá-lo de faca, pois estava próximo de seu filho. Que quando ele chegou com a vítima esta estava lesionada no rosto...¿.

O acusado por sua vez, negou todas as acusações imputadas a ele (fl. 26-mídia).

Como se vê, a leitura de todo o exposto demonstra, a um só tempo, que é incontroverso que existem provas das ameaças proferidas e do seu teor, bem como que, na forma posta, as ameaças se revestiram de aptidão suficiente para amedrontar a vítima, não havendo que se falar em ausência do dolo específico de causar um mal injusto e grave à vítima - aquele que promete agredir alguém possui, claramente, a intenção de amedrontar - ou ausência de provas de que, de fato, as proferiu, sendo suficiente a palavra da vítima, sobre tudo em um contexto doméstico e, portanto, mais restrito.

Nesse sentido colaciono julgado desse Egrégio tribunal de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO-UNÂNIME.
1. Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime tipificado no art. 129, § 9º e art. 147, ambos do Código Penal c/c art. 7º, da Lei nº. 11.340/06, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima, que, em crimes dessa natureza, possuem inegável relevância
. 2. Devem permanecer intactas as reprimendas iniciais fixadas para ambos os delitos, quando constatado que, ao lado de haver circunstâncias judiciais valoradas, corretamente, em desfavor do recorrente, as penas-base aplicadas se encontram em patamar necessário e adequado ao caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2019.05156992-49, 210.746, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-13) destaquei.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONTEÚDO PROBATÓRIO SEGURO E HARMÔNICO. AÇÃO QUE CAUSOU TEMOR A VÍTIMA. FATO TÍPICO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. DOIS VETORES DESFAVORÁVEIS. SUMÚLA 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em extinção da punibilidade, em razão da prescrição, quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória não ultrapassou o estatuído no art. 109, inciso VI, do Código Penal Brasileiro. 2. Devidamente apuradas a autoria e a materialidade do crime de ameaça, notadamente pelas declarações da vítima e do próprio acusado, torna-se incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória. 3.
As provas orais colhidas tornam incontestável o temor causado à vítima, não havendo que se falar em atipicidade da conduta
. 4. Havendo duas circunstâncias judiciais valoradas como desfavoráveis ao recorrente, não tem cabimento a aplicação da pena-base no mínimo legal. Súmula 23 do TJPA. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime. (2018.04176605-25, 196.739, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-10-09, Publicado em 2018-10-16) destaquei.

Dessa forma, entendo bem delineado nos autos o dolo criminoso do apelante, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ao crime de ameaça.

Por outro lado, do acervo probatório aqui exposto, corroborado com o laudo de exame de lesão corporal (fl. 27/28 - IPL), ressaem provas aptas a embasar a decisão recorrida, que se sustenta por seus próprios fundamentos, sendo, recachada a alegação de insuficiência probatória da prática dos crimes de ameaça e lesão corporal no âmbito familiar, não devendo, portanto, prosperar o pleito absolutório.
2 - Da dosimetria da pena:

Pretende ainda a defesa, a reforma da dosimetria da pena, para que seja excluída a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ¿f¿, do CPB em relação ao crime de ameaça, sob a alegação de que esta não restou fundamentada, tampouco apresentada na inicial acusatória.
Alega a defesa, que tal agravante foi indevidamente reconhecida, já que não está contida na inicial acusatória, bem como pela ausência de fundamentação jurídica, limitando-se a aplicar a regra geral.
Sem razão a defesa.
Reza a alínea ¿f¿ do inciso II, do art. 61 do Código Penal,
in verbis
:
¿Art. 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando
não constituem ou qualificam o crime:
II - ter o agente cometido o crime: (...)
f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações
domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência
contra mulher na forma da lei específica;¿
No presente caso, constata-se que a exordial acusatória, imputou ao réu as condutas de agressão física e ameaças à vítima, denunciando-o pela delitos previstos nos arts. 129, § 9º, e 147, do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º da Lei 11.340/06, onde descreveu as elementares dos dois tipos penais.
Tenho que o magistrado, fundamentou de forma objetiva e clara a aplicação da agravante impugnada, posto que justificou no ato de o acusado ter se prevalecido das relações domésticas e familiar para a pratica das ameaças, já que a vítima era sua companheira com quem conviveu maritalmente, possuindo da união 03 (três) filhos menores.
Em face desse contexto, de fato, mostra-se correta a aplicação da
emendatio libelli
, tendo em vista que esse instituto tem incidência nos casos em que os fatos delituosos descritos na peça acusatória permanecem os mesmos, ou seja, é mantida inalterada a base fática da imputação. No caso, como já dito, o réu foi denunciado e sentenciado pelos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito familiar, onde foi oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório, cabendo pontuar que se aplica a premissa segundo a qual o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados e não da definição jurídica constante na denúncia.
Ademais, e como também já aqui afirmado, a peça acusatória fez menção explicita as elementares ou circunstâncias de ambos os delitos inseridos no contexto de violência familiar, cabendo concluir que a referida agravante deve ser mantida.
Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço do recurso e lhe nego provimento.
É o meu voto.
Belém (PA), 09 de agosto de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

R F